Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-84.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804311-84.2021.8.14.0006

APELANTE: ACENILSON CAMPOS VILAS BOAS

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação discutida nos autos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a ocorrência de cobranças indevidas decorrentes de contrato de telefonia supostamente não celebrado, alegando fraude contratual e falsificação da assinatura aposta no instrumento apresentado pela requerida.

Alegou, ainda, que o Juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição do contrato original, sem que houvesse integral cumprimento da determinação judicial, bem como afirmou que ambas as partes requereram a realização de perícia grafotécnica, a qual não foi apreciada.

Defendeu a existência de cerceamento de defesa, contradição na distribuição do ônus probatório, ausência de fundamentação específica quanto à autenticidade da assinatura e ocorrência de danos morais decorrentes da inclusão do débito em plataforma vinculada ao SERASA.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual e realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação seria intempestivo; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se ocorreu cerceamento de defesa diante da ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pelas partes; e (iv) saber se os elementos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação e eventual inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade foi rejeitada, uma vez que a contagem do prazo recursal observou a suspensão do expediente forense certificada nos autos, revelando-se tempestiva a interposição da apelação, nos termos dos arts. 219, 224, §§ 2º e 3º, e 1.003, § 5º, do CPC.

Também foi rejeitada a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença relacionados à distribuição do ônus da prova, ausência de perícia grafotécnica e autenticidade da contratação, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

Reconhecida a incidência das normas consumeristas, destacou-se que o Juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações autorais.

A controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, por envolver impugnação específica da assinatura constante do contrato apresentado pela requerida, circunstância que, em regra, demanda produção de prova pericial grafotécnica.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, enquanto os arts. 464 e 465 do CPC disciplinam a produção de prova pericial mediante nomeação de especialista.

Embora ambas as partes tenham requerido expressamente a realização de perícia grafotécnica, o feito foi sentenciado sem apreciação específica do pedido de prova técnica e sem fundamentação concreta acerca de sua eventual desnecessidade.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida se revela imprescindível à adequada solução da controvérsia, especialmente em hipóteses de alegação de fraude contratual e falsificação de assinatura.

Mostrou-se inadequada a substituição da prova técnica por mera percepção subjetiva acerca da “semelhança” das assinaturas, sem respaldo em conhecimento técnico especializado.

Verificou-se, ainda, incongruência argumentativa na sentença recorrida, pois, apesar da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor, a improcedência da demanda foi fundamentada essencialmente na ausência de comprovação, pelo autor, da alegada fraude contratual.

O boletim de ocorrência, a impugnação específica da assinatura e a insurgência expressa quanto à autenticidade do contrato constituíram elementos suficientes para justificar o aprofundamento da instrução probatória.

Diante da imprescindibilidade da perícia grafotécnica para elucidação da controvérsia, impôs-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, ficando prejudicada a análise definitiva acerca da regularidade da contratação e da configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica e posterior novo julgamento da demanda.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demanda fundada em alegação de fraude contratual e impugnação de assinatura, quando requerida por ambas as partes a realização de perícia grafotécnica indispensável à adequada formação do convencimento judicial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, §§ 2º e 3º, 370, 464, 465, 487, I, 1.003, § 5º, e 1.010, II e III; CDC, art. 6º, VIII.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ACENILSON CAMPOS VILAS BOAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, ajuizada em desfavor de CLARO S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ACENILSON CAMPOS VILAS BOAS
em face de
CLARO S.A.
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a manutenção da gratuidade da justiça. No mérito, aduz, em síntese: que ajuizou a demanda em razão de cobranças indevidas decorrentes de contrato de telefonia jamais celebrado, que houve registro de boletim de ocorrência diante da suposta falsificação da assinatura aposta no contrato, que o Juízo de origem deferiu tutela cautelar antecedente para exibição do contrato original e reconheceu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem que a requerida tivesse cumprido integralmente a determinação judicial, que tanto o autor quanto a ré requereram a realização de perícia grafotécnica, a qual não foi apreciada pelo Juízo a quo, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, posteriormente, imputar ao consumidor o encargo probatório quanto à inexistência da contratação, que houve violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da confiança legítima, que a decisão recorrida carece de fundamentação específica ao afirmar genericamente existir semelhança entre as assinaturas, sem qualquer análise técnica, que a ausência de realização da perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa e error in procedendo e

que a inclusão indevida do débito em plataforma vinculada ao SERASA teria ocasionado danos indenizáveis.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual e realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2.

Das Preliminares.

2.1.

Da Preliminar De Intempestividade.

A apelada suscita preliminar de intempestividade recursal, sustentando que o prazo para interposição da apelação teria se encerrado em 03/11/2025.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme certidão constante dos autos, a sentença foi disponibilizada em 10/10/2025 (sexta-feira). Entretanto, considerando a suspensão do expediente forense no dia 13/10/2025, a publicação foi considerada realizada em 14/10/2025 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 15/10/2025 (quarta-feira), nos termos dos arts. 219, 224, §§ 2º e 3º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Além disso, foram desconsiderados da contagem os dias 27/10/2025 e 28/10/2025, em razão de suspensão do expediente forense, conforme certificado nos autos.

Assim, a contagem dos 15 (quinze) dias úteis encerrou-se em 06/11/2025, mesma data em que protocolizada a apelação.

Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade.

2.2.

Da Alegada Ofensa Ao Princípio Da Dialeticidade.

Sustenta a apelada que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente deduzidos na petição inicial.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante enfrentou especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, especialmente no tocante:

à distribuição do ônus da prova, à ausência de realização de perícia grafotécnica, à alegada insuficiência de fundamentação da sentença e à controvérsia acerca da autenticidade da contratação.

Nesse contexto, é plenamente possível compreender a insurgência recursal e delimitar a matéria devolvida à apreciação desta Corte, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.

Do Mérito.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar:

se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pelas partes, se a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, posteriormente, atribuir ao consumidor o encargo de comprovar a inexistência da contratação, se os elementos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e

se houve dano moral indenizável decorrente da inclusão do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A controvérsia instaurada nos autos decorre da alegação do autor de que jamais celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia com a empresa requerida, sustentando a ocorrência de fraude contratual e falsificação de assinatura.

Da análise detida dos autos, verifico assistir razão parcial ao apelante, especificamente quanto à alegada nulidade processual decorrente da insuficiência da instrução probatória.

Inicialmente, observa-se que o próprio Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela cautelar antecedente, reconheceu a incidência das normas consumeristas e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, consignando expressamente a plausibilidade das alegações autorais e a hipossuficiência técnica da parte demandante.

Dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Embora a inversão do ônus da prova não possua caráter automático, uma vez deferida deve irradiar efeitos concretos na condução da instrução processual, sobretudo em demandas envolvendo alegação de fraude contratual e impugnação de assinatura.

No caso concreto, o ponto central da controvérsia reside justamente na autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela requerida.

Não obstante, o Juízo de origem concluiu pela regularidade da contratação afirmando genericamente existir “semelhança” entre as assinaturas constantes dos autos, sem que tivesse sido produzida prova técnica apta a embasar tal conclusão.

A autenticidade de assinatura constitui matéria eminentemente técnica, cuja aferição, em regra, demanda conhecimento especializado, especialmente quando a controvérsia envolve alegação de falsificação documental.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Por sua vez:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

E ainda:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia (...)”

No presente caso, além do autor ter requerido expressamente a realização de perícia grafotécnica, a própria requerida também postulou a produção da referida prova técnica, reconhecendo, portanto, a relevância da medida para o deslinde da controvérsia.

Todavia, o feito foi sentenciado sem apreciação específica do pedido de prova pericial e sem qualquer fundamentação concreta acerca da sua eventual desnecessidade.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida se revela imprescindível para solução da controvérsia.

Nas hipóteses envolvendo alegação de fraude contratual e impugnação de assinatura, a perícia grafotécnica constitui meio probatório adequado e, muitas vezes, indispensável à adequada formação do convencimento judicial.

Não se mostra juridicamente adequado substituir a prova técnica por juízo meramente intuitivo acerca da “semelhança” das assinaturas, sobretudo quando inexistente conhecimento técnico especializado do magistrado sobre grafoscopia.

Além disso, verifica-se efetiva incongruência argumentativa na sentença recorrida.

Isso porque, embora tenha havido reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a improcedência da demanda foi fundamentada essencialmente na ausência de comprovação, pelo autor, da alegada fraude contratual.

É certo que a inversão do ônus da prova não dispensa completamente o consumidor de apresentar lastro mínimo de suas alegações. Contudo, no caso concreto, o apelante trouxe aos autos boletim de ocorrência, impugnação específica da assinatura e insurgência expressa quanto à autenticidade do contrato, circunstâncias suficientes para justificar aprofundamento da instrução probatória.

Nesse cenário, considerando a relevância da prova técnica requerida por ambas as partes, bem como a imprescindibilidade da perícia grafotécnica para adequada resolução da controvérsia, entendo configurado o cerceamento de defesa.

Por conseguinte, mostra-se prematura a análise definitiva acerca da regularidade da contratação e da eventual configuração de dano moral, uma vez que tais matérias dependem, necessariamente, da prévia definição acerca da autenticidade do instrumento contratual apresentado pela requerida.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a realização de perícia grafotécnica e demais provas eventualmente necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, com apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica e posterior novo julgamento da demanda, prejudicada a análise das demais teses meritórias.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026